Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-65.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000490-65.2022.8.05.0076

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: DIOGO ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s):FAGNER MICHEL AMORIM RENOVATO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1
.
Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde em face de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou o custeio de procedimentos de denervação percutânea e discografia. A Embargante alega omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa por ausência de perícia e quanto à validade da negativa baseada em junta médica e normas da ANS.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não acolher a tese de necessidade de perícia técnica e ao afastar a prevalência do parecer da junta médica da operadora sobre a indicação do médico assistente.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de omissão quanto ao cerceamento de defesa. O acórdão fundamentou expressamente que, sendo o juiz o destinatário da prova, o feito encontrava-se suficientemente instruído com os relatórios médicos, tornando desnecessária a perícia, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A validade da junta médica e das normas da ANS foi devidamente abordada no mérito. O julgado assentou que o parecer administrativo unilateral não se sobrepõe à prescrição do médico assistente e que a negativa de cobertura, nesse contexto, configura prática abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo, devendo a parte utilizar a via recursal adequada.

6. Aplicação do artigo 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada for suficiente para a resolução da lide. 2. A discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade passível de correção via embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 370; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CDC, art. 51, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8000490-65.2022.8.05.0076
em que são embargante

e embargad
o
,

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL e DIOGO ANDRADE DE SOUZA
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora